Tribunal: TJES
Processo: 5010503-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010503-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON DE OLIVEIRA SILVA CASTRO e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALONGAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPRESCINDIBILIDADE DO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO DE NÃO INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art.919, §1º, do Código de Processo Civil, para que seja possível a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução se fazem necessários não apenas os requisitos da concessão de tutela provisória, mas também que a
“execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
Na hipótese dos autos, contudo, não foi realizada qualquer garantia do juízo, o que inviabiliza a concessão do pretendido efeito suspensivo, ante a ausência de um dos requisitos cumulativos previstos no art.919 do CPC para tanto.

2. Nos termos da Súmula nº298 do Superior Tribunal de Justiça
“o

alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
. Para existência, contudo, de tal direito, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos expressamente elencados na Resolução nº4.519/2016 do Banco Central, consoante a expressa ressalva “
nos termos da lei
” do próprio verbete sumular do c. STJ. Não cuidaram os agravantes, entretanto, de evidenciar o preenchimento de tais requisitos em suas razões recursais, limitando-se a alegar, genericamente, que fazem jus ao alongamento.

3. Ademais, com relação ao pedido de que o agravado se abstenha de inscrever o nome dos agravantes em órgãos de proteção ao crédito com base na Lei Estadual nº6.225/2000, importa ressaltar que este e. TJ/ES possui entendimento no sentido de que as disposições de referido diploma legal devem ser aplicadas com ponderação, levando-se em conta a exigência do preenchimento de três requisitos, a saber: “
a)
ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito;
b)
demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;
c)

sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado’”
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5004372-73.2021.8.08.0000. Quarta Câmara Cível. Rel.: Jorge do Nascimento Viana. Publicação: 09/12/21).

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010503-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
ROBSON DE OLIVEIRA SILVA CASTRO e MARIA GABRIELA LEITE AMBROSIO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao julgamento de seu mérito como segue.

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução (proc. nº5000341-37.2024.8.08.0054) opostos por
ROBSON DE OLIVEIRA SILVA CASTRO
e
MARIA GABRIELA LEITE AMBROSIO
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Narram os embargantes que a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº5000900-87.2021.8.08.0057 possui por objeto a Nota de Crédito Rural registrada sob o nº 40/01186-0, firmada em 29/12/2016, e que a obrigação pactuada foi inadimplida por questões alheias a sua vontade, mais especificamente os prejuízos causados por longo período de estiagem.

Em decisão de Id 45056432, o juízo a quo indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos e de não inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

Irresignados,
ROBSON DE OLIVEIRA SILVA CASTRO
e
MARIA GABRIELA LEITE AMBROSIO
interpuseram este recurso de Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que:
I)
o banco ora agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº5000900-87.2021.8.08.0057) fundamentada em Cédula de Crédito Rural firmada com os agravantes;
II)

em decorrência da perda da produção agrícola, não foi possível o adimplemento da obrigação pactuada; III) nos termos da Súmula nº 298 do STJ
“direito do devedor, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei n.

9.138/1995, o alongamento das dívidas originárias de crédito rural”;
IV)
presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deveria o juízo de origem ter recebido os Embargos à Execução com efeito suspensivo.

A decisão de Id 9348927 indeferiu os pedidos liminares recursais.

Pois bem. Adianto que não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento anteriormente consignado acerca da manutenção da decisão recorrida.

Nos termos do art.919, §1º, do Código de Processo Civil, para que seja possível a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução se fazem necessários não apenas os requisitos da concessão de tutela provisória, mas também que a
“execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

Esse, inclusive, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ. 2020/0083958-3. AgInt no Agravo em Recurso Especial nº1689171 - SP. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento:17/05/21). (grifo nosso)

No mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que diz respeito à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o juiz poderá atribuí-lo, a requerimento do embargante, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º do CPC).

2. A jurisprudência do STJ preceitua que “é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes” (AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

3. No caso concreto, além da ausência de garantia do juízo, a probabilidade do direito não está demonstrada, posto que a agravante alega que as notas promissórias emitidas no negócio jurídico de permuta de imóveis com pagamento de diferença tinham o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada uma, e o título que embasa a execução é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), relacionando-se com outra relação jurídica.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5004206-36.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data de Publicação: 02/08/24). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO – ARTIGO 919, §1º DO CPC – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 919, §1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução.

2. O deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, sendo imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano irreparável e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme art. 919, §1º, do CPC.

3. No caso concreto, a decisão agravada concedeu o efeito suspensivo sem fundamentação adequada que demonstrasse o preenchimento desses requisitos. A concessão da gratuidade da justiça não é suficiente para dispensar a garantia da execução, sendo necessária a comprovação robusta do estado de hipossuficiência financeira, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

4. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5009865-26.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Júlio Cesar Costa de Oliveira. Data de Publicação: 22/10/24). (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, contudo, não foi realizada qualquer garantia do juízo, o que inviabiliza a concessão do pretendido efeito suspensivo, ante a ausência de um dos requisitos cumulativos previstos no art.919 do CPC para tanto.

Da mesma forma, com relação ao pedido de que a Instituição Financeira seja impedida de proceder a inscrição dos agravantes em cadastros de proteção ao crédito, tem-se que também não restou suficientemente demonstrado o direito ao pretendido alongamento da dívida, que ensejaria a inexigibilidade da dívida.

Isso porque certamente não se olvida que, nos termos da Súmula nº298 do Superior Tribunal de Justiça
“o

alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Para existência, contudo, de tal direito, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos expressamente elencados na Resolução nº4.519/2016 do Banco Central, consoante a expressa ressalva “
nos termos da lei
” do próprio verbete sumular do c. STJ.

Não cuidaram os agravantes, todavia, de evidenciar o preenchimento de tais requisitos em suas razões recursais, limitando-se a alegar, genericamente, que fazem jus ao alongamento.

Ademais, com relação ao pedido de que o agravado se abstenha de inscrever o nome dos agravantes em órgãos de proteção ao crédito com base na Lei Estadual nº6.225/2000, importa ressaltar que este e. TJ/ES possui entendimento no sentido de que as disposições de referido diploma legal devem ser aplicadas com ponderação, levando-se em conta a exigência do preenchimento de três requisitos, a saber: “
a)
ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito;
b)
demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;
c)

sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado’”
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5004372-73.2021.8.08.0000. Quarta Câmara Cível. Rel.: Jorge do Nascimento Viana. Publicação: 09/12/21).

Da análise dos elementos constantes dos autos não se verifica, contudo, seu preenchimento, considerando-se, em especial, a já mencionada ausência de caução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)